Tribunal: TJMMG
Processo: 2000474-10.2023.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000474-10.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 04/09/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já apreciada no recurso de apelação. - A ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) no acórdão combatido obsta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Ailton Matos dos Santos e Renato Fernandes da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os recursos de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de dois embargos de declaração, opostos pelo Sd PM Ailton Matos dos Santos e pelo Sd PM Renato Fernandes da Silva, contra o acórdão publicado em 5 de agosto de 2024 (Evento 29). O referido acórdão, à unanimidade, negou provimento aos recursos das defesas e, de ofício, concedeu a suspensão condicional da pena ao réu Sd PM Ailton Matos dos Santos. Inconformado, o embargante Ailton Matos alegou, em suma, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Sustentou que a decisão foi omissa quanto à análise completa dos argumentos da defesa de que as declarações inseridas nos documentos oficiais eram verdadeiras e de que não havia a intenção de alterar a verdade para prejudicar direito ou criar obrigação. Afirmou que a decisão aparenta ser contraditória, pois considerou como configurado o dolo específico dos réus mesmo diante de depoimentos e provas que poderiam indicar uma interpretação alternativa dos fatos. Ressaltou que, no caso, o dolo específico não foi devidamente comprovado, enfatizando que os relatos inseridos no Registro de Evento de Defesa Social (REDS) refletem o entendimento subjetivo dos réus sobre os fatos ocorridos. Além disso, salientou que não havia intenção de alterar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a verdade com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar fato juridicamente relevante. Destacou que não há evidências objetivas que comprovem que o conteúdo registrado no REDS não corresponde à realidade dos fatos. Pontuou que há aparente contradição no acórdão vergastado, que afirmou que o teste de etilômetro põe em dúvida as versões das testemunhas e, simultaneamente, admitiu a invalidez do exame como prova fidedigna. Por fim, requereu o provimento do recurso, para suprir as omissões e contradições supramencionadas, bem como prequestionar as questões suscitadas (Evento 36). Já o embargante Renato Fernandes alegou a existência de contradição no acórdão embargado, salientando que as provas carreadas aos autos não trazem a certeza necessária para uma condenação. Asseverou que a decisão combatida contraria o art. 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois o julgador não pode sustentar um decreto condenatório com base apenas nos elementos informativos produzidos durante a fase investigatória ou numa prova isolada, sem fazer o devido cotejamento instrutório. Defendeu que o conjunto probatório demonstra que os crimes não ocorreram nos moldes da denúncia e que a ação dos policiais foi amparada pela extrema legalidade. Frisou que a versão que os réus apresentaram encontra respaldo na narrativa de outras testemunhas que presenciaram os fatos, as quais atestaram que a versão apresentada pelos militares condiz com a veracidade dos fatos. Ressaltou que as testemunhas que afirmaram que a motocicleta estava em baixa velocidade também relataram que os militares teriam ingerido bebida alcoólica, o que não prospera, já que o teste do etilômetro que eles fizeram constatou que o percentual de álcool era de 0,00mg/l. Assinalou que o Ten Joaquim Eugênio foi julgado e absolvido pelo Conselho Especial de Justiça. Afirmou que é possível que ambas as versões apresentadas nos autos sejam verdadeiras ou falsas, de modo que, em razão disso, devem prevalecer os princípios do favor rei e do in dubio pro reo. Por fim, pleiteou o provimento dos presentes embargos declaratórios, para que sejam sanadas as condições existentes, com a consequente reforma da decisão combatida (Evento 38). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de embargos declaratórios. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada. Ficaram claras, no acórdão recorrido, as razões que levaram esta Segunda Câmara ratificar a condenação dos embargantes. Ao contrário do que sustentou a defesa, foi pontuado no acórdão vergastado que o acervo probatório é seguro ao demonstrar a existência da materialidade e da autoria dos delitos de falso testemunho e de falsidade ideológica, bem como o dolo específico dos embargantes, motivo pelo qual se mostrou inviável a absolvição, seja pela tese de atipicidade da conduta, seja pela alegação de insuficiência de provas. Quanto ao dolo específico, inclusive, ficou consignado que os embargantes tinham o dever de relatar a versão correspondente à verdade, pois estavam envolvidos nos fatos em exame, atuando na função de policial militar, porém optaram por fazer inserir versão inverídica dos fatos para legitimar a atuação policial, que acabou, infelizmente, ceifando a vida de um jovem. Logo, não há dúvida de que o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, ficou devidamente comprovado, pois os embargantes fizeram inserir declaração falsa em documento público, com a finalidade de dar legitimidade à conduta praticada por eles. A Turma Julgadora também registrou, na decisão combatida, que os fundamentos da absolvição do Ten Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto não se estendem aos embargantes, já que se trata de panorama fático-jurídico completamente distinto. Outrossim, ressalte-se que esta Segunda Câmara entendeu que o fato de não ter sido constatada a presença de álcool no teste de bafômetro realizado pelos militares não fragiliza os depoimentos das testemunhas oculares, que afirmaram que os viram ingerindo bebida alcóolica, conforme alega a defesa. Ora, o exame de alcoolemia foi realizado mais de doze horas após a ocorrência dos fatos, de modo que não é possível considerá-lo para fins de comprovar a ingestão ou não de álcool pelos embargados, pois não retrata, de forma fidedigna, a realidade, mostrando-se, no caso, ineficaz como meio de prova. Logo, entendo que inexiste qualquer contradição neste ponto. Saliente-se, ainda, que não há qualquer violação ao disposto no art. 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois a condenação dos embargantes foi embasada nas provas judiciais produzidas nos autos, e não apenas em elementos informativos ou em uma prova isolada. Nesse contexto, julgo que as alegações dos recorrentes não encontram esteio nos elementos de prova angariados ao longo da persecução penal e foram apreciadas na decisão combatida, inexistindo qualquer violação a qualquer dispositivo legal ou princípio constitucional. Nessa perspectiva, observa-se que os embargantes, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta Turma Julgadora, pretendem, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, encontra-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaque-se). Cabe ressaltar, ainda, que o magistrado não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes se já tiver encontrado e apresentado os fundamentos suficientes para o seu convencimento. Confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE ANTES E DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 3. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA SUPRIR EVENTUAL OMISSÃO DO JULGADO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o regime de substituição tributária é aplicável tanto no período anterior à Emenda Constitucional n. 03/93 quanto no período posterior a ela. Precedentes. 2. É entendimento assente do Supremo Tribunal Federal que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um os seus argumentos. Precedentes. 3. Caso entendesse omissa a decisão monocrática, deveria a parte opor embargos declaratórios com o fito de suprir eventual omissão relativa à fundamentação. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 830821 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017 PUBLIC 14-08-2017) (Destaca-se). Assim, a ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) na decisão combatida, isto é, contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade, impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - INCONFORMISMO COM O RESULTADO - VERIFICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscutir os termos da decisão colegiada, ainda que sob a alegação de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.236765-6/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória. 2. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscussão da causa, e, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, devem guardar correspondência com as situações previstas no CPP art. 619, o que não se observa no presente caso. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.121061-6/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -PREQUESTIONAMENTO -REJEIÇÃO. -O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal. - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.218797-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024) (Destaque-se). Diante do exposto, REJEITO OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator